Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701779-69.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FLAVIO LOUREIRO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria analisada. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial.” (REsp n. 1.786.846/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 29/5/2019) A equiparação, portanto, refere-se à subsidiariedade e necessidade de limitação da medida, sob pena de colocar em risco o exercício da atividade da empresa. Não há igualdade entre os institutos, mas equiparação para fins de limitação da penhora, caso contrário, seria necessária a nomeação de administrador-depositário para a penhora de recebíveis, o que revelaria a incompatibilidade com o rito dos juizados especiais. No caso, conforme descrito na decisão embargada (ID 72673202 - Pág. 2), o agravante não requereu a penhora de recebíveis, mas a expedição de ofício com “a finalidade de obter o repasse direto das informações referentes aos valores recebidos pela empresa executada a título de faturamento decorrente de transações eletrônicas”. Assim, no juízo de origem, a parte pretendia a penhora do faturamento da empresa, não sendo possível a interpretação ampliativa dada no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se a embargante. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito